Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. INEFICÁCIA DE PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE.
1. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
2. De acordo com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 219, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
3.1. Tendo sido empreendidas, sem sucesso, pesquisas em outros sistemas postos à disposição do Juízo, é admitida a realização de consulta ao sistema INFOJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.